Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-58.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801305-58.2022.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MARA LUCIA MONTEIRO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno anterior. Ausência de dialeticidade. Não conhecimento daquele recurso. Imposição de multa por caráter manifestamente improcedente do presente agravo interno. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior, por ausência de dialeticidade. O agravante foi condenado ao pagamento de FGTS e outras verbas, em razão de contratação temporária declarada nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno anterior atendeu ao requisito de impugnação específica (dialeticidade), precisamente quanto aos fundamentos da decisão monocrática que negara provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

4.

A mera repetição das razões já apresentadas na apelação, sem demonstrar erro ou desacerto da decisão monocrática, não configura impugnação específica.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que recursos genéricos, dissociados da fundamentação da decisão recorrida, são inadmissíveis por violarem o princípio da dialeticidade (STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022).

6.

O agravo interno anterior, interposto pelo Município de Vigia. limitou-se a reiterar fundamentos já repelidos na apelação, sem impugnar os motivos da decisão que aplicou os Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, razão pela qual é inadmissível.

7.

A interposição do presente recurso caracteriza conduta protelatória, o que autoriza a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A mera repetição de fundamentos já rejeitados em instância anterior não satisfaz o requisito da regularidade formal exigido pelo CPC.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 37, II, IX e § 2º. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, 932, III e IV, b, 1.010, II e III, 1.021, §§ 1º e 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG/RR, Tema 191, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140 RG/RS, Tema 308, Pleno, j. 12.03.2015; STF, RE 1.066.677 RG/SP, Tema 551, Pleno, j. 20.02.2020; STF, RE 658.026 RG/MG, Tema 612, Pleno, j. 03.04.2014; STF, RE 765.320 RG/AC, Tema 916, Pleno, j. 15.09.2016; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
.

0801305-58.2022.8.14.0063

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO

AGRAVANTE /

APELANTE:

MUNIC
Í
PIO DE

VIGIA

AGRAVADA /

APELAD
A
:

MARA LUCIA MONTEIRO NEVES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE

VIGIA

contra a decisão monocrática ID

27633979
, que negou conhecimento ao agravo interno ID

25157907
, sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

Conform
e

consta no ID

23608657
, o município interpôs recurso de apelação c
ontra sentença

proferida

Juízo

da Vara Única

da Comarca de Vigia
,

que julgou parcialmente procedente
s

o
s

pedido
s formulados na inicial
,

condenando

o ente

federativo

ao pagamento

“do salário relativo ao

mês de dezembro de 2020, na quantia de R$ 2.156,29 (dois mil, cento e cinquenta e seis

reais e vinte e nove centavos)
”,

bem como ao pagamento

“
dos depósitos de FGTS não efetivados no período ente 11/2017 a 12/2020, o qual perfaz a quantia de R$ 9.974,45 (nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarente e cinco centavos)”
, em decorrência da contratação temporária da autora
.

A apelação foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID

24579634
.

Em seguida, o município interpôs o agravo interno ID

25157907
, cujo conhecimento foi negado, por ausência de dialeticidade, nos termos da decisão ID

27633979
, integralizada pelo

decisum

ID

29226419
.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a)

houve correta interposição do recurso, sendo indevida a decisão de não conhecimento por suposta ausência de dialeticidade;

b)

reiteração dos argumentos da apelação é legítima diante da manutenção dos fundamentos pela decisão monocrática;

c)

a negativa de conhecimento do recurso viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição;

d)

o mérito deve ser enfrentado pelo colegiado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão impugnada.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição

ID

30947217
, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interno, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o agravo interno ID

25157907
, manejado contra o desprovimento monocrático da apelação, atende ou não ao pressuposto da dialeticidade.

Para que

o recurso seja conhecido
,

é

necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal

consiste no

cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos

arts
. 932,

inciso

III
;

e 1.021, § 1º, do CPC:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -

não conhecer de recurso

inadmissível, prejudicado ou

que

não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
”.

(Grifo nosso).

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,

o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”
. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio

Scarpinella

Bueno (
in

Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)

Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio

relaciona-se

com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,

o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando

por que

a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.

O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos

arts
. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.

O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error

in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error

in

judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.

A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar

razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual

deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos

arts
. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.

Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.

(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in

Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“
(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”.

(Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o

teor

das razões

do agravo interno ID

25157907
, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da

decisão

recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido principal, proferindo sentença nos seguintes termos:

“(...)

2.2. DO MÉRITO

2.2.1. DO CONTRATO TEMPORÁRIO E SEUS REFLEXOS

O pedido é procedente em parte.

O art. 37 da CF consagra a regra por meio da qual o ingresso nas carreiras do serviço público se dá mediante concurso público, salvo quanto aos cargos em comissão e às hipóteses de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

IX -

a

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Por mais que não se exija concurso público para a hipótese do art. 37, IX, da CF, deve ao menos ocorrer um processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários:

“Os casos de inexigibilidade de concurso podem ser assim enumerados:

(...)

b) servidores temporários que são contratados com prazo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público (art. 37, IX, da CRFB, devendo ser realizado, no entanto, processo seletivo simplificado para contratação desses servidores (art. 3º da Lei n. 8.745/1993)” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 746)"

A realidade apresentou diversas contratações temporárias indevidas (sem necessidade temporária ou sem processo seletivo, por exemplo), o que fez com que o Supremo Tribunal Federal fixasse algumas teses sobre o reflexo de tais contratações.

Em primeiro lugar, entende-se que não se aplica a CLT aos servidores temporários (ainda que, no ato da contratação, haja tal disposição), pois eles estão sujeitos a um REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifos acrescidos)

No entanto, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que efetivamente se beneficiou das funções exercidas, o STF entende que, nos casos de contratação irregular, o servidor temporário faz jus à remuneração e aos valores ligados ao FGTS:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00646)

Demais, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 765.320/MG, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese nº 916:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos

doart
. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

No presente caso, a autora, de fato, comprovou a sua contratação (temporária) sem processo seletivo pelo ente Municipal com relação ao período alegado (agosto a dezembro de 2020), conforme contrato acostado no id 82287384 e 82287385, não tendo o Município de Vigia impugnado tal documento.

Com relação ao não recebimento do salário relativo a dezembro/2020, também resta comprovado, uma vez que a municipalidade não demonstrou nos autos que houve pagamento relativo ao mês de dezembro, ônus este que lhe incumbiria.

Constam também os extratos bancários que confirmam a ausência de depósito no referido mês (id 82288492 e 82288496).

Com relação

aos depósito

do FGTS pelo período reclamado, o Município também não comprovou os depósitos pelo período trabalhado pela autora, o qual, ademais, também ficou comprovado seu labor pela autora, conforme cópias dos holerites dos anos de 2017 a 2020 (id

82288501, 82288505, 82288511 e 82288514), bem como certidão de tempo de serviço expedido pela Secretaria Municipal de Administração (id 82288489).

Neste sentido, diante do conjunto probatório apresentado pela Demandante, tem-se que ela se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -

ao

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -

ao

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dessa forma, a autora possui direito ao recebimento ao salário referente ao período efetivamente trabalhado e não recebido (12/2020) bem como depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que deixaram de ser realizados pelo Município (11/2017 a 12/2020) respeitada a prescrição quinquenal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR A NULIDADE do contrato celebrado (id 82287384 e 82287385) entre a MUNICIPALIDADE e a Sra. MARA LUCIA MONTEIRO NEVES;

b) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA ao pagamento do salário relativo ao mês de dezembro de 2020, na quantia de R$ 2.156,29 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos);

c) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA ao pagamento dos depósitos de FGTS não efetivados no período ente 11/2017 a 12/2020, o qual perfaz a quantia de R$ 9.974,45 (nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarente e cinco centavos);

No que toca à correção e aos juros, de rigor a observância da decisão proferida em sede Repercussão Geral pelo Plenário do P. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947- SE, Tema 810, aos 20/09/2017, ou seja, aplicar-se-á a atualização monetária segundo o IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº 11.960/2009.

Custas pelo Réu, observando-se sua inexigibilidade, em razão de ser Fazenda Pública.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe
”
.

(Grifo nosso).

Inconformado, o município de

Vigia

interpôs o recurso de apelação ID

23608657
, arguindo, em síntese:

a) regularidade da contratação temporária, em razão da observância dos parâmetros legais; b) impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas, considerando o regime jurídico-administrativo aplicável à autora; c) improcedência dos pedidos formulados na inicial, considerando a natureza jurídica do contrato por tempo determinado; d) inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários e inaplicabilidade da Lei nº. 8.036/90 ao caso concreto; e) ausência de direito ao pagamento de verbas rescisórias.

A apelação foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID

24579634
, que teve como fundamentos as teses de repercussão geral relativas aos

Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF
.

Em seguida, o município interpôs o agravo interno ID

25157907
, apenas reiterando os argumentos já apresentados na apelação.

Resta evidente que

o agravante

apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na referida decisão recorrida
,

deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos

adotados.

O recorrente não explicou qual

seria o erro d
o

decisum

que negou provimento à sua apelação.

Em suma,

o agravante

não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na

decisão

atacada
, sobretudo considerando as teses de repercussão geral utilizadas na fundamentação (
Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF
)
.

Pelos motivos acima

indicados
,

contata-se

que

o agravante

não impug
nou

especificamente os fundamentos da

decisão

atacada
, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -

AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:

DJe

24/06/2022)
”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos

arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)
”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)
”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no

DJE :

04/03/2022)
”. (Grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL

EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA
.

MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA

QUESTIONADA
.

AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.

FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,

não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a

ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V

Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)
”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante

tenta reverter a inequívoca ausência de dialeticidade de seu agravo anterior, para

se insurg
ir

contra

diversos

precedente
s

obrigatório
s de amplo conhecimento
, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente

em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,

condenará

o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,

conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

2 de fevereiro de 2026
.

Desembargadora

CÉLIA

REGINA DE LIMA

PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2026